Tribunal: TJDFT
Processo: 0701736-74.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701736-74.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA PAULO DE ARAUJO CONSTANTINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Agravo de instrumento interposto no período de plantão judicial, quando então resultou indeferido o pedido liminar. Ouça-se a parte agravada. Após, remetam-se os autos à douta Promotoria de Justiça. Cumpridas as determinações, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito